Tribunal: TJDFT
Processo: 0000592-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0000592-79.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA EMBARGADO: LIVIA ALVES MELO PINHEIRO, NELSON PINHEIRO NETO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - Spe Ltda. (ID no 14273154, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu os recursos, deu provimento à apelação dos autores e negou provimento à apelação das rés (ID no 13869889). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Lívia Alves Melo Pinheiro e Nelson Pinheiro Neto para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro